Tribunal: TJES
Processo: 5008855-51.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008855-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MYRIAM SOARES PENNA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008855-51.2024.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
MYRIAM SOARES PENNA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
CLARATÓRIA C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADO
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
BANCO BMG S.A
, em face d
a
sentença que julgou procedentes o
s
pedido
s
da inicial
para: a) CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado de nº 39731818 (ID 48805139) em EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, devendo a ré reembolsar à parte autora as 27 parcelas pagas a mais, em dobro, b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), c) RATIFICAR a liminar de ID 46311409.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
nulidade da decretação de revelia, omissão quanto a prescrição e decadência, violação ao contraditório, validade do contrato RMC, inexistência de vício de consentimento, impossibilidade jurídica da “conversão” forçada em empréstimo consignado, ausência de má-fé, etc.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, conforme o Enunciado 13, do FONAJE, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.

4. Ato contínuo, ao contrário do que indica o recorrente, a decretação de revelia gerou presunção
relativa
das alegações apresentadas pelo autor e não absoluta como faz entender, basta examinar com cautela a sentença de Id. 14613156.

5
.

Em relação às alegações de prescrição trienal e decadência quaternal,

não há se falar em omissão, ante a decretação de revelia. De todo modo,
INDEFERE-SE
tais preliminares
, uma vez que caso em apreço cuida-se de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo, haja vista que as cobranças são realizadas periodicamente.

6. Também não há se falar em violação ao contraditório em razão da utilização da ferramenta ‘‘calculadora do cidadão’’ e da taxa média de juros do BACEN, tais itens se prestaram apenas para possibilitar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. De modo algum, aproveitou-se daqueles instrumentos para produzir prova em favor da parte autora.

7
.
D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
recorrid
a
se enquadra como consumidor
a
e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

8. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que nos casos em que a parte não pretendeu contratar cartão de crédito consignado, é possível a revisão contratual para a conversão em empréstimo consignado, conforme dimana do Enunciado n.º 29.1 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29.1

–
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

9
. Com efeito, bem caminhou o sentenciante, haja vista que o recorrente não logrou em comprovar que a intenção da recorrida era de contratar cartão de crédito consignado, além do que, dimana dos elementos carreados aos autos que a real intenção da consumidora era de contratar simples empréstimo consignado.

10.
Quanto à repetição do indébito, esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

11.
Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade ao referido princípio.

12
.
Em relação ao
s danos morais, o

quantum
arbitrad
o
em R$
5
.000,00 (
c
inco
mil reais) é
adequad
o
,
encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

13
.
Inclusive
,
a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos
de valores exorbitantes ou irrisórios
, conforme preceitua o Enunciado
32
da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14
.
Finalmente, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

15.
Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte
autora
não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

16.
Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

17
. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
9
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)